Tribunal: TJES
Processo: 5002140-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES. NÃO COMPROVADO TRATAR-SE DE RECURSOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O agravante sustentou a reforma da decisão por ser proferida por Juízo territorialmente incompetente, entretanto, nos termos do art. 64, § 4º do CPC, conservam-se os efeitos da decisão proferida por juiz incompetente, até posterior decisão.

I
I.

O agravante argui a impenhorabilidade dos valores por serem destinados a saúde, todavia, o mesmo não logrou êxito em comprovar a destinação dos valores penhorados como sendo destinados exclusivamente à saúde.

I
II
– Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002140-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO GNOSIS
AGRAVADO: NEWBORN LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002140-
54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO GNOSIS

AGRAVADO
:
NEWBORN LTDA

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo
de instrumento

interpost
o
por
INSTITUTO GNOSIS
, eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau

que deferiu o arresto cautelar do valor de R$195.471,71 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), por intermédio de pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD, isto na ação monitória movida pelo aqui agravado
NEWBORN LTDA
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a reforma da decisão e a liberação dos valores, por ser proferida por Juízo incompetente e por ser valores destinados à saúde.

Contrarrazões apresentadas no ID 2353058, pelo improvimento do recurso.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo pela eminente Desa. Marianne Júdice de Mattos, decisão ID 2392386.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
19
de outubro
2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002140-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO GNOSIS

AGRAVADO
:
NEWBORN LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de agravo interposto pelo
INSTITUTO GNOSIS

ante a irresignação com a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu o arresto cautelar do valor de R$ 195.471,71 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), por intermédio de pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD.

De forma preambular, aclaro que
o recorrido
NEWBORN LTDA

ingressou com a ação
monitória em razão do inadimplemento do aqui agravante,
eis que na condição de prestadora de serviços médicos de pediatria neonatal no “HIMABA” deixou de efetuar o pagamento referente aos contratos, o que totaliza R$ 195.471,71 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Analisando o pedido de arresto formulado na ação matriz, entendeu a Magistrada singular pelo seu deferimento uma vez que o agravado demonstrou a existência do crédito através das notas fiscais que atestam a prestação do serviço, bem como a inadimplência do agravante, tendo demonstrado ainda que o instituto agravante é requerido em diversas ações de cobrança e cessou suas atividades neste Estado,
fato
s
que traz
em
a baila o perigo de dano.

Em sede recursal,
sustenta
o agravante
a nulidade da decisão visto incompetência
territorial
e
que
os valores
são impenhoráveis, consoante a regras descrita no artigo
833, inciso IX, do CPC pois recebidos do Estado do Espírito Santo para aplicação compulsória em saúde.

Pois bem.

No que se refere a
nulidade da decisão por incompetência territorial
, observo que pela réplica a contestação de ID 2353068, o requerido, ora agravante, alegou em sede de contestação a preliminar de incompetência, de modo que não houve prorrogação da competência a teor do art. 65 do CPC.

Todavia, não pode esse Juízo declarar a incompetência do Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância. Mas ainda assim, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, encontrava-se firmada em admitir, diante do poder geral de cautela do magistrado, a manutenção da eficácia de medida de urgência concedida por Juízo incompetente até a sua reapreciação pelo Juízo competente (
ex vi
REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011).

Na atual ordem jurídica processual, tal orientação restou claramente corroborada pela regra inserta no art. 64, §4, do CPC, ao dispor que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Assim, não prevalece a alegação de nulidade da r. decisão
a quo
, pelo fundamento da incompetência do Juízo.

No âmbito da alegação de
impenhorabilidade dos valores
, consoante a regras descrita no artigo
833, inciso IX, do CPC pois recebidos do Estado do Espírito Santo para aplicação compulsória em saúde.

A
claro que não desconheço a regra alhures, contudo, tenho que referida norma pode ser relativizada acaso não fique demostrado pelo agravante que os recursos arrestados em conta bancária tinham destinação exclusiva e compulsória à saúde.

In casu
, percebo em sede de cognição sumária, que o agravante não fez aludida prova cabal de que o valor supra foi recebido e terá destinação compulsória à saúde.

Pelo contrário, percebo que referido montante poderá ser utilizado para pagamento de funcionários, custeio operacional e administrativo e demais despesas típicas de sua atuação, até porque o seu contrato com o “HIMABA” foi finalizado e lá não presta mais serviço, sendo
crível
a alegação do recorrido
de
que aludido valor não é impenhorável pois não é de destinação exclusiva à saúde.

Nesse sentido, vejamos entendimento desse Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA PENHORA DE ATIVOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL POSSIBILIDADE PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA SUBSTITUIÇÃO DO BEM CONSTRITO INVIABILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviço são aptas a lastrear a ação monitória, sendo que a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A oposição de embargos monitórios na origem não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social.
3. A organização social não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos neste feito são oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.
4. A penhora em dinheiro não ofende o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a recusa da agravante de substituição por bem imóvel, dada a ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar deferida em parte.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009610, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022
)

Tenho, portanto, que o agravante não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, de comprovar que os valores penhorados possuem destinação compulsória à saúde.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES. NÃO COMPROVADO TRATAR-SE DE RECURSOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O agravante sustentou a reforma da decisão por ser proferida por Juízo territorialmente incompetente, entretanto, nos termos do art. 64, § 4º do CPC, conservam-se os efeitos da decisão proferida por juiz incompetente, até posterior decisão.

I
I.

O agravante argui a impenhorabilidade dos valores por serem destinados a saúde, todavia, o mesmo não logrou êxito em comprovar a destinação dos valores penhorados como sendo destinados exclusivamente à saúde.

I
II
– Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.